Tribunal: TJMT
Processo: 1043098-92.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043098-92.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELTON SOUZA DA SILVA - CPF: 001.654.731-42 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos, reconhecendo a legalidade da negativação promovida pela concessionária de energia elétrica. O agravante alegou ausência de relação jurídica e impugnou a validade das provas apresentadas pela empresa, sustentando serem “unilaterais”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há relação jurídica entre as partes que justifique a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes; (ii) determinar se a inscrição configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária apresenta documentação robusta que comprova a titularidade da unidade consumidora pelo autor, incluindo ordem de serviço com solicitação feita pelo próprio consumidor, acompanhada de registro fotográfico e cópia de documento pessoal.

A negativa genérica do autor e a juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, relativo a período diverso do discutido nos autos, não afastam a comprovação da relação jurídica.

A inscrição em cadastro restritivo decorre de débito vencido e não pago, estando caracterizado o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados, somada à inexistência de qualquer indício de fraude ou prova de quitação, afasta a possibilidade de indenização por dano moral.

A reiteração de argumentos já enfrentados sem apresentação de fato novo impede a reforma da decisão monocrática, que deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inscrição em cadastro de inadimplentes, fundada em débito regularmente constituído e não pago, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

A apresentação de ordem de serviço com registro fotográfico e documentos pessoais é meio idôneo para comprovar a relação jurídica entre as partes.

A ausência de impugnação específica aos documentos da parte ré e a inexistência de prova de fraude ou pagamento inviabilizam o reconhecimento de ilicitude da negativação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 188, I; CPC, arts. 98, §3o, 373, I e 487, I; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TURMA RECURSAL CÍVEL, Processo no 1004713-43.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 24/07/2023; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U. 1062681-66.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 05/06/2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de
agravo interno interposto por Elton Souza da Silva
, visando à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência, a qual reconheceu a regularidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

O Agravante limita-se a afirmar que as provas seriam “unilaterais” por supostamente originarem-se do sistema interno da concessionária.

Contudo, não ataca diretamente os fundamentos centrais da decisão monocrática, tampouco impugna de forma específica os documentos apresentados, restringindo-se a reiterar os mesmos argumentos da fase recursal anterior, sem trazer novos elementos fáticos ou jurídicos capazes de infirmar o decisum.

Contrarrazões não apresentadas.

O Agravo não merece provimento.

Colhe-se dos autos que,
as provas trazidas pela defesa, foram além de simples telas sistêmicas, tendo sido anexadas:

ordem de serviço datada de 17/05/2024
, na qual consta solicitação de recuperação de acesso digital, feita pelo próprio autor, contendo
registro fotográfico e cópia de documento pessoal
(ID 289887356), comprovando sua
titularidade sobre a unidade consumidora
.

Além disso, merece destaque o fato de que o Agravante colacionou em sua inicial um comprovante de residência no nome de sua genitora, negando que tenha sido titular da Unidade Consumidora em questão. Entretanto, tal fatura não confronta a relação, pois faz referência apenas ao mês de outubro/2024, em nome de terceira pessoa, sendo que a ação discute débitos do ano de 2023.

Demonstrada a veracidade da relação jurídica e a ausência de ilicitude na inscrição no cadastro de inadimplentes, é de se reconhecer o exercício regular de direito por parte da Agravada, inexistindo qualquer violação que justifique indenização por dano moral.

Nesse sentido é a Jurisprudência destas Turmas Recursais:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO DE DÉBITO JUNTO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto em face de sentença que havia reconhecido a procedência do pedido de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, sob o fundamento de inexistência de relação jurídica entre as partes. A parte autora alegou desconhecimento de débito no valor de R$ 225,19. A concessionária de energia elétrica, por sua vez, apresentou documentação comprobatória da relação jurídica e da inadimplência, incluindo ficha cadastral,
ordem
de
serviço
, documentos pessoais e
registro

fotográfico
("selfie").
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há relação jurídica entre as partes que justifique a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito; (ii) determinar se tal inscrição configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessionária comprova a existência da relação jurídica por meio de documentos que demonstram a titularidade da unidade consumidora pela parte autora, incluindo ficha cadastral, selfie com documento pessoal e histórico de consumo.
A parte autora não comprova a inexistência da relação contratual nem apresenta qualquer prova de eventual fraude, tampouco boletim de ocorrência policial, limitando-se a alegações genéricas.
A inscrição em órgãos de proteção ao crédito decorre de débito vencido e não pago, cujo pagamento não foi demonstrado pela autora, a quem incumbia o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.
A negativação realizada com base em dívida existente e devidamente comprovada configura exercício regular de direito, não caracterizando ato ilícito, conforme disposto no art. 188, I, do Código Civil.
Não configurado abuso ou erro da concessionária, é incabível a indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de débito comprovado e não pago configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.
A ausência de impugnação específica à documentação apresentada pela parte ré e a inexistência de prova de fraude ou quitação do débito inviabilizam o reconhecimento de ilicitude da negativação.
O ônus da prova quanto à inexistência da relação jurídica e ao pagamento do débito incumbe à parte autora.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 188, I; CPC, art. 373, I e art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, Processo no 1004713-43.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 24/07/2023, DJE 25/07/2023.
(N.U 1062681-66.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).”

Por fim, entendo que não se verifica qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos, inclusive quanto à litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025